Tribunal: TJSP
Processo: 0264631-57.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da Lei 11.960/09 aos processos em curso – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da Lei 11.960/09 aos processos em curso – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0264631-57.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CLARISMINA BELMIRA RAMOS
FERRAZ e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados CLARISMINA BELMIRA
RAMOS
FERRAZ,
ALCIDES
NILO
PINHEIRO,
ALCIONE
RIBEIRO
CAVALCANTI, ALDENITA PEGADO CONFESSOR SODRE, ANA ACCACIA
ALMEIDA ARANTES MONTEIRO, ANDREA LAGUNA NAVARRO, DIVA
MARIA BERGAMASCO ZACCARO, JANETE POLO SARDINHA, JOAO
CIANFA,
JUCIMARA
SIRIANI
DE
FARIA
AVANCO,
LUCIANA
ALVARENGA, MARCOS AURELIO CABRAL, MARIA DE FATIMA GOMES,
MARIA HELENA DE LIMA MACHADO, MARIA LUIZA HENRIQUE, MARIA
MAGALI FIM, MARILENE FERREIRA, MARILENE FERRITE ROSA, NEIDE
BENEDITA DE PAULA, NORAIL MORELLI TAVEIRA, RENATA SIMONE
POLONI, SILMARA MARIA PASSONI PINHEIRO, SILVANA LUIZA DA
FONSECA, SILVIA MARIA DONEGA, SIMONE ARANTES DA COSTA
CARVALHO, SONIA SILVEIRA ROSSI, SUELY APARECIDA CREMA,
SYLVIA HELENA MOREIRA CORRA, VERA LUCIA GUADANHINI
CABRAL, ZENAIDE PERES XADINHA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0264631-57.2009.8.26.0000/50001
APELANTES/APELADOS: CLARISMINA BELMIRA RAMOS FERRAZ e
OUTROS
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 19.269
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS
REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL
No
11.960/2009 Irresignação dos autores que se limita ao
reconhecimento da inaplicabilidade da Lei 11.960/09 aos
processos em curso
convergência parcial entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente
retratada, para consignar que nas condenações impostas à
Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar
os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por ambas as partes, nos autos da “ação
ordinária” promovida por CLARISMINA BELMIRA RAMOS FERRAZ
e OUTROS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgado procedente o pedido pelo Juízo a quo para o fim
de condenar a requerida ao apostilamento do direito de
quinquênios
incidentes
sobre
a
integralidade
dos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
vencimentos dos autores, excetuadas tão somente as
verbas eventuais, pagando-se as parcelas vincendas e as
diferenças das vencidas e não atingidas pela prescrição
quinquenal, acrescidas de atualização desde o vencimento
e de juros desde a citação, à taxa de 6% ao ano.
Sucumbente, a requerida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 1.000,00, consoante r.
sentença de fls. 177/178, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 182/186), sustentou
a Fazenda não ser possível a incidência do quinquênio
sobre os vencimentos integrais, por ausência de amparo
legal.
Os autores também apelaram, e sustentaram
em suas razões (fls. 235/240) que os honorários deveriam
ser fixados sobre o valor da condenação, sob pena de
arbitrar-se montante que não remunere condignamente o
profissional.
O v. acórdão de fls. 302/307 e 343/345,
proferido pelo Des. Thales do Amaral, negou provimento
aos recursos, observando-se que a Lei 11.960/09 deveria
ser aplicada a partir de sua vigência.
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso Especial (fls. 313/321 e 348/354), no qual
alegaram que a Lei 11.960/09 não pode ser aplicada às
ações que já estavam em tramitação quando de sua entrada
em vigor. Requereram, assim, o provimento do recurso,
reconhecendo-se a impossibilidade de utilização da Lei
11.960/09 para cálculo do montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiço no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como
o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 482/484).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que a
Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento da Corte Superior,
registrou que sobre o montante condenatório deveria
incidir a Lei 11.960/09 a partir de sua vigência (fls.
345).
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos juros moratórios,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo STJ
no que tange aos índices de correção monetária
incidentes sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para constar que sobre os valores eventualmente
devidos pela Fazenda Pública, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora a
partir da citação, na base 6% ao ano até 29.06.2009 (redação
original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de
então, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado
em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR